Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADES EM AUDITORIAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a redistribuição dos autos ante o reconhecimento da prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nos autos a ocorrência de conexão, hábil a autorizar a redistribuição dos autos ao Juízo prevento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 55 do CPC, ocorre a conexão quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir.
4. No caso em análise, ambas as ações possuem os mesmos pedidos, com apenas pequenas discrepâncias com relação à causa de pedir. Efetivamente, há nítido risco de decisões conflitantes, haja vista que entre as ações mencionadas há reprodução completa quanto à causa de pedir e parcial quanto aos pedidos, além de existir risco efetivo de contradição dos julgados, tudo a justificar o julgamento simultâneo das ações.
4.1. Correto, portanto, o reconhecimento da ocorrência de conexão entre as ações. Ademais, ainda que não houvesse conexão, a reunião dos processos é admitida em virtude do risco de prolação de decisões conflitantes, conforme previsão expressa do § 3o do art. 55 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55.